Tribunal: TJSP
Processo: 2081669-46.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - Município de Votuporanga - Ajuizamento da demanda com base no artigo 966, V, § 5o e VIII, § 1o, do CPC - V. Acórdão transitado em julgado que reconheceu a competência do Município de Votuporanga para a exigibilidade do ISS incidente sobre serviços de "leasing" - Alegação de inobservância ao padrão decisório do Recurso Especial no 1.060.210/SC, firmado na sistemática do artigo

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - Município de Votuporanga - Ajuizamento da demanda com base no artigo 966, V, § 5o e VIII, § 1o, do CPC - V. Acórdão transitado em julgado que reconheceu a competência do Município de Votuporanga para a exigibilidade do ISS incidente sobre serviços de "leasing" - Alegação de inobservância ao padrão decisório do Recurso Especial no 1.060.210/SC, firmado na sistemática do artigo 543-C do CPC, ao artigo 4o, da LC 116/03 e ante o fundamento do V. Aresto e erro de fato verificável do exame dos fatos - Cabimento - Incompetência da Ré, no caso vertente, para esta tributação - Aplicação do entendimento do C. STJ, no REsp no 1.060.210/SC, assentado no regime dos recursos repetitivos - Poder decisório dos contratos de "leasing" firmados pela Autora que é atribuído a sua sede, localizada no Município de São Paulo - Incidência do artigo 4o, da LC 116/03 - Erro de fato verificável a partir do acervo fático-probatório - Pedido rescisório julgado procedente para reformar o V. Aresto rescindendo e julgar procedente a ação anulatória c/c declaratória - Ação rescisória acolhida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2081669-46.2020.8.26.0000 - Voto no 33030
Registro: 2020.0000997778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2081669-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é autor BANCO
GMAC S/A, é réu MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram procedente a ação rescisória. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), RODRIGUES DE
AGUIAR, GERALDO XAVIER, EUTÁLIO PORTO, JOÃO ALBERTO
PEZARINI, OCTAVIO MACHADO DE BARROS E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2081669-46.2020.8.26.0000 - Voto no 33030
Ação Rescisória no 2081669-46.2020.8.26.0000
Autor: Banco Gmac S/A
Réu: Município de Votuporanga
Comarca: Votuporanga
Voto no 33030
AÇÃO RESCISÓRIA - Município de Votuporanga -
Ajuizamento da demanda com base no artigo 966, V, § 5o e
VIII, § 1o, do CPC - V. Acórdão transitado em julgado que
reconheceu a competência do Município de Votuporanga
para a exigibilidade do ISS incidente sobre serviços de
“leasing” - Alegação de inobservância ao padrão decisório
do Recurso Especial no 1.060.210/SC, firmado na
sistemática do artigo 543-C do CPC, ao artigo 4o, da LC
116/03 e ante o fundamento do V. Aresto e erro de fato
verificável
do
exame
dos
fatos
-
Cabimento
-
Incompetência da Ré, no caso vertente, para esta tributação
- Aplicação do entendimento do C. STJ, no REsp no
1.060.210/SC, assentado no regime dos recursos repetitivos
- Poder decisório dos contratos de “leasing” firmados pela
Autora que é atribuído a sua sede, localizada no Município
de São Paulo - Incidência do artigo 4o, da LC 116/03 - Erro
de fato verificável a partir do acervo fático-probatório -
Pedido rescisório julgado procedente para reformar o V.
Aresto rescindendo e julgar procedente a ação anulatória
c/c declaratória - Ação rescisória acolhida.
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
Banco Gmac S/A com o escopo de desconstituir o V. Acórdão de fls.
740/750, que, por votação unânime, negou provimento ao apelo da
instituição financeira, reconhecendo a legitimidade da cobrança do
ISS incidente sobre os serviços de arrendamento mercantil (leasing
financeiro), por parte do Município de Votuporanga, ante a existência
de correspondentes da Autora localizados no território da entidade
tributante, abrangidos, estes, no conceito de unidade profissional da
instituição financeira, mantendo-se, por conseguinte, a r. sentença
proferida nos autos da Ação Anulatória Fiscal c/c Ação Declaratória

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2081669-46.2020.8.26.0000 - Voto no 33030
com Pedido de Antecipação de Tutela, nos termos do artigo 252 do
RITJSP, proposta pela ora requerente em face da entidade
tributante, buscando a autora, nesta oportunidade, a rescisão
daquela decisão, sob a assertiva de que o acórdão rescindendo se
distanciou do padrão decisório estabelecido na tese sedimentada no
julgamento do Recurso Especial no 1.060.210/SC, firmado sob a
sistemática do artigo 543-C do CPC/73, paradigma utilizado como
sustentáculo no V. Aresto guerreado, destacando que consoante o
referido precedente, a legitimidade para a arrecadação do ISS
compete à entidade tributante da unidade profissional do
estabelecimento, em que há concentração do poder decisório, in
casu, localizado em sua sede, no Município de São Paulo, aduzindo,
neste sentido, a manifesta violação ao comando normativo do artigo
4o da LC no 116/03, bem como, asseverando que havia restado
incontroverso, nos autos, a inexistência de estabelecimento da
autora no Município de Votuporanga, consoante a própria
manifestação da entidade tributante em sua peça contestatória,
destacando, nestes termos, a ocorrência de erro de fato verificável a
partir do exame dos autos, pugnando, por derradeiro, pela
procedência da presente Ação Rescisória, com a condenação da
entidade tributante ao pagamento de honorários advocatícios, nos
termos do artigo 966, V, § 5o e VIII, § 1o, do CPC (fls. 01/30).
Em
sua
contestação,
assevera
a
ré,
preliminarmente, a inépcia da petição inicial, ante a ausência do
preenchimento dos requisitos legais, nos termos do artigo 966, § 5o
do CPC. No mérito sustentou, em suma, que por se tratar de serviço
de leasing, é competente para a cobrança do ISS o Município onde a
ação é perfectibilizada, em sendo este onde se verificar a unidade
econômica ou profissional do estabelecimento que detenha o cunho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2081669-46.2020.8.26.0000 - Voto no 33030
decisório da operação, destacando, ainda, pela impossibilidade de se
atribuir tal conduta à sede da instituição financeira, eis que carece
de qualquer poder decisório, restando, tão somente, a atribuição de
incluir em seus sistemas os dados da operação efetivamente
realizada pelos correspondentes, pugnando, ao final, improcedência
do pedido de rescisão do V. Acórdão guerreado (fls. 781/785).
A autora replicou às fls. 816/821.
Verificando a desnecessidade de produção de
outras provas, o julgamento antecipado do mérito é medida que se
faz necessária, a teor do artigo 355, I, do CPC.
É o relatório.
O pedido prospera.
A preliminar de não subsunção da demanda
ao comando normativo do § 5o do artigo 966 versa sobre matéria que
se confunde com o mérito, de sorte que com ele será apreciado.
Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça definiu que a sujeição ativa para a tributação dos serviços de
leasing é do município da sede do estabelecimento prestador na
vigência do Decreto-Lei no 406/68 e do município do local da
prestação do serviço - entenda-se, aquele onde se toma a decisão de
aprovação do financiamento, onde se concentra o poder decisório,
onde se situa a direção da instituição, considerando que a concessão
do financiamento é o núcleo do serviço na operação de leasing

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2081669-46.2020.8.26.0000 - Voto no 33030
financeiro - na vigência - da Lei Complementar no 116/03.
Tal entendimento, aliás, veio assentado pela
1a Seção daquele C. Sodalício, no julgamento do REsp no
1.060.210/SC, findado no dia 28.11.2012, sob a relatoria do
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, na sistemática dos
recursos repetitivos, “in verbis”:
C. STJ “RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE ARRENDAMENTO MERCANTIL
FINANCEIRO. QUESTÃO PACIFICADA PELO STF POR OCASIÃO DO
JULGAMENTO DO RE 592.905/SC, REL. MIN. EROS GRAU, DJE
05.03.2010. SUJEITO ATIVO DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA NA VIGÊNCIA
DO
DL
406/68:
MUNICÍPIO
DA
SEDE
DO
ESTABELECIMENTO
PRESTADOR. APÓS A LEI 116/03: LUGAR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
LEASING. CONTRATO COMPLEXO. A CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO
É O NÚCLEO DO SERVIÇO NA OPERAÇÃO DE LEASING FINANCEIRO, À
LUZ DO ENTENDIMENTO DO STF. O SERVIÇO OCORRE NO LOCAL ONDE
SE TOMA A DECISÃO ACERCA DA APROVAÇÃO DO FINANCIAMENTO,
ONDE SE CONCENTRA O PODER DECISÓRIO, ONDE SE SITUA A
DIREÇÃO GERAL DA INSTITUIÇÃO. O FATO GERADOR NÃO SE
CONFUNDE COM A VENDA DO BEM OBJETO DO LEASING FINANCEIRO,
JÁ QUE O NÚCLEO DO SERVIÇO PRESTADO É O FINANCIAMENTO.
IRRELEVANTE O LOCAL DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, DA ENTREGA
DO BEM OU DE OUTRAS ATIVIDADES PREPARATÓRIAS E AUXILIARES À
PERFECTIBILIZAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA, A QUAL SÓ OCORRE
EFETIVAMENTE COM A APROVAÇÃO DA PROPOSTA PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. BASE DE CÁLCULO. PREJUDICADA A ANÁLISE DA
ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 148 DO CTN E 9 DO DL 406/68.
RECURSO ESPECIAL DE POTENZA LEASING S/A ARRENDAMENTO
MERCANTIL PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTES OS
EMBARGOS À EXECUÇÃO E RECONHECER A ILEGITIMIDADE ATIVA DO
MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC PARA EXIGIR O IMPOSTO. INVERSÃO DOS
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO
DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/STJ. 1. O colendo STF já
afirmou (RE 592. 905/SC) que ocorre o fato gerador da cobrança do ISS
em contrato de arrendamento mercantil. O eminente Ministro EROS GRAU,
relator daquele recurso, deixou claro que o fato gerador não se confunde
com a venda do bem objeto do leasing financeiro, já que o núcleo do
serviço prestado é o financiamento. 2. No contrato de arrendamento
mercantil financeiro (Lei 6.099/74 e Resolução 2.309/96 do BACEN), uma
empresa especialmente dedicada a essa atividade adquire um bem,
segundo especificações do usuário/consumidor, que passa a ter a sua
utilização imediata, com o pagamento de contraprestações previamente
acertadas, e opção de, ao final, adquiri-lo por um valor residual também
contratualmente estipulado. Essa modalidade de negócio dinamiza a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2081669-46.2020.8.26.0000 - Voto no 33030
fruição de bens e não implica em imobilização contábil do capital por parte
do arrendatário: os bens assim adquiridos entram na contabilidade como
custo operacional (art. 11 e 13 da Lei 6.099/74). Trata-se de contrato
complexo, de modo que o enfrentamento da matéria obriga a identificação
do local onde se perfectibiliza o financiamento, núcleo da prestação do
serviços nas operações de leasing financeiro, à luz do entendimento que
restou sedimentado no Supremo Tribunal Federal. 3. O art. 12 do DL
406/68, com eficácia reconhecida de lei complementar, posteriormente
revogado pela LC 116/2003, estipulou que, à exceção dos casos de
construção civil e de exploração de rodovias, o local da prestação do
serviço é o do estabelecimento prestador. 4. A opção legislativa representa
um potente duto de esvaziamento das finanças dos Municípios periféricos
do sistema bancário, ou seja, através dessa modalidade contratual se
instala um mecanismo altamente perverso de sua descapitalização em
favor dos grandes centros financeiros do País. 5. A interpretação do
mandamento legal leva a conclusão de ter sido privilegiada a segurança
jurídica do sujeito passivo da obrigação tributária, para evitar dúvidas e
cobranças de impostos em duplicata, sendo certo que eventuais fraudes
(como a manutenção de sedes fictícias) devem ser combatidas por meio da
fiscalização e não do afastamento da norma legal, o que traduziria
verdadeira quebra do princípio da legalidade tributária. 6. Após a
vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade
econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde
o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário,
ali deverá ser recolhido o tributo. 7. O contrato de leasing financeiro é um
contrato complexo no qual predomina o aspecto financeiro, tal qual
assentado pelo STF quando do julgamento do RE 592.905/SC, Assim, há
se concluir que, tanto na vigência do DL 406/68 quanto na vigência da LC
116//203, o núcleo da operação de arrendamento mercantil, o serviço em
si, que completa a relação jurídica, é a decisão sobre a concessão, a
efetiva aprovação do financiamento. 8. As grandes empresas de crédito do
País estão sediadas ordinariamente em grandes centros financeiros de
notável dinamismo, onde centralizam os poderes decisórios e estipulam as
cláusulas contratuais e operacionais para todas suas agências e
dependências. Fazem a análise do crédito e elaboram o contrato, além de
providenciarem a aprovação do financiamento e a consequente liberação
do valor financeiro para a aquisição do objeto arrendado, núcleo da
operação. Pode-se afirmar que é no local onde se toma essa decisão que
se realiza, se completa, que se perfectibiliza o negócio. Após a vigência da
LC 116.2003, assim, é neste local que ocorre a efetiva prestação do
serviço para fins de delimitação do sujeito ativo apto a exigir ISS sobre
operações de arrendamento mercantil. 9. O tomador do serviço ao dirigir-
se à concessionária de veículos não vai comprar o carro, mas apenas
indicar à arrendadora o bem a ser adquirido e posteriormente a ele
disponibilizado. Assim, a entrega de documentos, a formalização da
proposta e mesmo a entrega do bem são procedimentos acessórios,
preliminares, auxiliares ou consectários do serviço cujo núcleo - fato
gerador do tributo - é a decisão sobre a concessão, aprovação e liberação
do financiamento. 10. Ficam prejudicadas as alegações de afronta ao art.
148 do CTN e ao art. 9o. do Decreto-Lei 406/68, que fundamente a sua
tese relativa à ilegalidade da base de cálculo do tributo. 11. No caso dos
autos, o fato gerador originário da ação executiva refere-se a período em
que vigente a DL 406/68. A própria sentença afirmou que a ora recorrente
possui sede na cidade de Osasco/SP e não se discutiu a existência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2081669-46.2020.8.26.0000 - Voto no 33030
qualquer fraude relacionada a esse estabelecimento; assim, o Município
de Tubarão não é competente para a cobrança do ISS incidente sobre as
operações realizadas pela empresa Potenza Leasing S.A. Arrendamento
Mercantil, devendo ser dado provimento aos Embargos do Devedor, com a
inversão dos ônus sucumbenciais. 12. Recurso Especial parcialmente
provido para definir que: (a) incide ISSQN sobre operações de
arrendamento mercantil financeiro; (b) o sujeito ativo da relação tributária,
na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento
prestador (art. 12); (c) a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é
efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido
o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da
instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e
aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e
fato gerador do tributo; (d) prejudicada a análise da alegada violação ao
art. 148 do CTN; (e) no caso concreto, julgar procedentes os Embargos do
Devedor, com a inversão dos ônus sucumbenciais, ante o reconhecimento
da ilegitimidade ativa do Município de Tubarão/SC para a cobrança do
ISS. Acórdão submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC e da
Resolução 8/STJ.”
Nestes termos, diante do entendimento
assentado
pelo
E.
Intérprete
Máximo
da
legislação
infraconstitucional, verifica-se que a municipalidade/ré não detinha
competência para exigir o ISS no arrendamento mercantil efetuado,
fora do seu espaço territorial, pelo ora autor BANCO GMAC S/A, na
vigência tanto do Decreto-Lei no 406/68, quanto da Lei Complementar
no 116/03.
Tal ocorre, porque consoante o acervo fático-
probatório presente na demanda rescindenda, notadamente a Ata de
Assembleia Geral Ordinária (fls. 117/132), a Ata de Assembleia
Geral Extraordinária (fls. 374/380), o Auto de Infração lavrado pela
entidade tributante (fls. 134/147), o Termo de Intimação (fls.
149/163) e os Contratos de Arrendamento Mercantil (fls. 170/277),
o autor não tinha e não tem sua sede - ou filial/agencia/sucursal
com poderes decisório para o caso - no município de Votuporanga,
situando-se, desde sempre, seu estabelecimento prestador, nas
dependência da cidade de São Paulo, na Av. Indianápolis, no 3.096,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2081669-46.2020.8.26.0000 - Voto no 33030
onde é concedido o financiamento, que é o ato pelo qual se
materializa a ocorrência do fato imponível da exação em tela.
Frise-se,
ademais,
que
os
locais
de
celebração do contrato de leasing, de entrega do bem arrendado, e de
outras atividades meio inerentes à concretização do arrendamento
mercantil são irrelevantes para fins do critério espacial da regra
matriz de incidência do ISS, não encontrando guarida a afirmação de
que os correspondentes da instituição financeira no Município de
Votuporanga possam “ser perfeitamente enquadrados no conceito
vago de unidades profissionais da instituição” (fl. 748), eis que
visivelmente dissociável dos fatos.
Destarte,
a
presente
ação
rescisória,
fundamentada na violação de norma jurídica, em tese firmada em
julgamento repetitivo e em erro de fato - artigo 966, V, § 5o e VIII, §
1o, do CPC - merece prosperar, isto porque verifica-se a desatenção
do julgamento para com o acervo fático-probatório presente na
demanda originária, tendo incorrido na hipótese do § 1o do referido
dispositivo legal, ao admitir, o V. Aresto rescindendo, fato inexistente
e tendo desconsiderado fato devidamente comprovado nos autos,
bem como, a inobservância ao REsp no 1.060.210/SC, padrão
decisório que deu origem ao fundamento basilar do V. Aresto
rescindendo e, igualmente, verificado a inobservância ao comando
normativo do artigo 4o, da LC 116/03.
No mesmo diapasão, em julgamento análogo,
trilha a jurisprudência deste C. 7o Grupo de Direito Público deste E.
Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2081669-46.2020.8.26.0000 - Voto no 33030
AÇÃO RESCISÓRIA - ISS - Arrendamento Mercantil - Acórdão rescindendo
que reconheceu a existência de relação jurídico-tributária ensejadora da
incidência de ISS - Desconsideração de entendimento firmado no REsp no
1.060.210/SC - Ausência de distinção com o caso julgado - Procedência
da demanda - Exegese do artigo 966, inciso, V e §5o, do Código de
Processo Civil - Competência do Município em que estiver localizada a
sede da unidade empresarial, dotada de poderes decisórios, onde ocorre a
efetiva prestação do serviço - Orientação do C. STJ firmada na sistemática
do artigo 543-C do CPC no Resp n° 1.060.210/SC - Incompetência da
Municipalidade requerida - Ação rescisória procedente. (TJSP; Ação
Rescisória no 2195680-59.2018.8.26.0000; 7o Grupo de Direito Público;
Rel. Des. Henrique Harris Júnior, j. 06/02/2020)
E,
igualmente,
cumpre
destacar,
em
situações congêneres envolvendo a mesma parte Autora, o
entendimento das C. Câmaras Especializadas deste E. Tribunal de
Justiça:
ISS - Arrendamento Mercantil (leasing financeiro) - Município de Mogi das
Cruzes - Ação anulatória de lançamento fiscal c.c. declaratória julgada
procedente - Imposto devido nas operações que envolvem leasing
financeiro - Repercussão geral reconhecida e julgada pelo STF - Hipótese,
todavia, de competência do município em que situada a sede do prestador
do serviço - Precedente do STJ ao qual se imprimiu o regime do art. 543-C
do CPC - Inexistência de relação jurídico tributária, diante disso, a
vincular a autora, sediada em outra localidade, e o Munício de Mogi das
Cruzes ao crédito tributário, nos termos das respectivas notificações -
Recurso não provido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Insurgência voltada
contra o excesso na fixação da verba honorária - Configuração -
Circunstâncias que recomendam a redução - Aplicação do art. 20, §§ 3o e
4o,
do
CPC/1973
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
no
0021869-23.2011.8.26.0361; 15a Câmara de Direito Público; Rel. Des.
Erbetta Filho; Comarca de Mogi das Cruzes; j. 28/06/2018)
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - Auto de infração - Arrendamento
mercantil leasing - Competência do Município onde se situa o
departamento da empresa com poderes para aprovação do financiamento,
que no caso é São Paulo - Conforme entendimento já firmado pelo E. STJ -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2081669-46.2020.8.26.0000 - Voto no 33030
Ilegitimidade ativa reconhecida - Nulidade do Auto de Infração - Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
no
0516469-40.2012.8.26.0650; 18a Câmara de Direito Público; Rel. Des.
Burza Neto; Comarca de Valinhos; j. 10/06/2019)
Nesse sentido, a procedência desta ação
rescisória é medida imperiosa, para rescindir o V. Acórdão (fls.
740/750, reconhecendo-se a inexistência de relação jurídica entre o
Autor e a municipalidade Ré, no tocante ao ISS nas operações de
leasing realizadas fora dos limites territoriais da entidade tributante,
observando-se para tanto o critério espacial acima discriminado,
prejudicadas as demais questões debatidas.
Ante o exposto, julga-se procedente o pedido
rescisório, com supedâneo no artigo 966, V, § 5o e VIII, § 1o, do CPC,
reformando-se o V. Acórdão de fls. 740/750 e para em juízo
rescisório julgar procedente a ação anulatória fiscal c/c declaratória,
condenando a municipalidade ré ao pagamento das custas e
honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor da causa.
SILVA RUSSO
RELATOR